Tribunal: TJMT
Processo: 1023061-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023061-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), JOSE BISPO DE ARAUJO - CPF: 038.879.938-29 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

JOSE BISPO DE ARAUJO

AGRAVADO:

BANCO BMG SA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEMANDANTE SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – MATÉRIA CONTROVERSA – DESCONTOS POR 6 (SEIS) ANOS CONSECUTIVOS
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O indeferimento do recurso é a medida que se impõe, quando não resta caracterizado a
probabilidade do direito invocado na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida

Restando evidenciado nos autos que a matéria posta a exame na demanda originária, assim como os fundamentos em que se ampara o pedido de tutela provisória, demandam dilação probatória, inafastável o reconhecimento de que ausente a prévia demonstração dos pressupostos necessários ao deferimento da medida.

Quando
decidido o mérito do agravo de instrumento, pela Câmara Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
interposto por
JOSE BISPO DE ARAUJO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164186594 – Autos de Origem – nº 1015507-55.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pelo agravante a

fim de que interrompa, imediatamente, as cobranças no benefício previdenciário,
nos seguintes termos:

“
(...)
Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

No mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o desconto é realizado no benefício previdenciário da parte autora, desde fevereiro/2018, o que caracteriza, por si só, sua inércia em socorrer-se ao Poder Judiciário, e afasta, portanto, a urgência no caso em questão (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado na exordial (Id.160285250, pág.22 – item ‘b’), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300, CPC).

Lado outro, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’, do petitório de (Id.160285250, pág.22), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC)

(...)”

Em razões recursais
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1. Aduz que
a probabilidade do direito resta evidenciada porquanto a Autora já adimpliu o valor inicialmente contratado e a instituição ré continua descontando valores do seu benefício.

1.2.
Assevera, ainda, que o perigo de dano, exsurge no risco a subsistência do
d
emandante com a continuidade dos descontos em seu contracheque,
pois percebe
uma aposentadoria no valor de R$2.371,00 após os descontos
. Restando
claro que, o valor de R$ R$157,70 (cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) não pode ser considerado irrisório no presente caso.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme consta na decisão objurgada
(
ID. 234082155
)
.

O pedido recursal
liminar,
fora
ind
eferido,

ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão
vergastada.

(
ID nº
234796672
)

A parte agravada,
apesar de intimada não apresentou contrarrazões
.
(ID nº
248653662
)

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOSE BISPO DE ARAUJO

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
A
ção Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
,
decidiu pelo
indeferimento da tutela de urgência
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado
,
a fim de que interrompa, imediatamente, as cobranças no benefício previdenciário
do agravante.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que
: “(...)
que se surpreendeu ao constatar em seu benefício, o desconto mensal, realizados a título de “Reserva de Margem Consignado - Empréstimo sobre a RMC”; que, os descontos são realizados desde fevereiro/2018; que, as deduções caracterizam-se supostamente indevidas, uma vez que, não solicitadas.
”

Prossegue afirmando que: “(...)

Pois bem.

Da necessidade de concessão da tutela de urgência, com o fito de
impedir os descontos no benefício previdenciário do agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que,
o recurso não comporta provimento.

Isso porque, como o próprio recorrido aduz em sua inicial vem pagando desde201
8
o valor do empréstimo, entretanto, não na forma do cartão de crédito.

Ademais, da contestação apresentada
na origem
pelo banco
recorrido
consta o contrato
COM A INFORMAÇÃO “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO – COM DOCUMENTOS PESSOAIS”,
conforme se observa no
ID nº

162875522 – autos de origem

–
motivo pelo qual, entendo que tais fatos
demandam dilação probatóri
a.

Outrossim
,
não se vislumbra a existência de perigo de dano e prejuízo irreversível, sobretudo considerando que a data da contratação se deu em fevereiro de 2018, ou seja, há mais de 6 (seus) anos.
Portanto, a meu ver,
inexiste risco suficientemente capaz de subsidiar a antecipação da tutela jurisdicional.

Desta forma
,
inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação originária, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pela agravada.

Nesse sentido
trago diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRESTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – MATÉRIA CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO
. Conforme previsão do art.
300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In
casu
, como o agravante acostou no instrumento as cópias das “Cédulas de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”, firmadas entre as partes, as quais as assinaturas nelas opostas são semelhantes à oposta nos documentos pessoais da autora/agravada, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto às contratações exige a produção de outras provas.

(N.U 1013563-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.
Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.
”

(TJMT – RAI Nº 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...]
”

(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Do agravo interno interposto.

Neste ponto recursal, registro que realizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento fica prejudicado o Agravo Interno interposto da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, restando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024